Tribunal: TJBA
Processo: 8012050-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012050-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA Advogado(s): TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES AGRAVADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS COMPROVADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8012050-33.2025.8.05.0000, tendo como Agravante MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA e Agravada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIALPROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.